Tribunal: TJMT
Processo: 1022071-95.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022071-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLENE FRANCISCA SOARES - CPF: 536.314.551-00 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E VENDA CASADA – TESE DE SEGURO VINCULADO A EMPRÉSTIMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE CONTRATO ESPECÍFICO – PROVAS DA CONTRATAÇÃO EM SEPARADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUTONOMIA DA VONTADE – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas de que a contratação de seguro se deu por contrato específico, em separado, o qual fora firmado em razão da autonomia da vontade, sobretudo diante da ausência de prova de venda casada, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a promovida no exercício regular de direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que os descontos têm lastro em contrato devidamente assinado, devendo ser cumprido, não havendo ato ilícito praticado, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para
retificar
o polo passivo da demanda, passando a constar UNIMED SEGURADORA S/A e não UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, a pedido da parte da parte reclamada, visto que fazem parte do mesmo grupo econômico.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece reforma, pois celebrou contrato de empréstimo, no entanto foi condicionado à aquisição de outros serviços, como pacote de seguro impugnado, razão pela qual entende pela prática de venda casada.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão, com restituição do valor pago e indenização por dano moral.

A parte promovida, em contrarrazões, alegou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte promovente, ora Recorrente, aponta e forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visam à reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial por suposta venda casada.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que a própria parte Recorrente confessa que contratou o seguro embora alegue, sem provas, que houve venda casada.

A despeito da alegação de venda casada, se verifica a existência de contratação hígida, independente, em separado do contrato de financiamento, não havendo comprovação da alegada vinculação inerente à venda casada.

O contrato de seguro fora juntado aos autos e se encontra devidamente assinado e instruído com cópia do RG.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas de que a contratação de seguro se deu por contrato específico, em separado, o qual fora firmado em razão da autonomia da vontade, sobretudo diante da ausência de prova de venda casada, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a promovida no exercício regular de direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021